Tribunal: TJES
Processo: 5000820-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000820-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GARDEN

AGRAVADO: IFITON DE SOUZA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
E
XECU
ÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA – MARCO DIFERENCIADO ESTABELECIDO NO TÍTULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

De acordo com o entendimento do c. STJ, “é possível a condenação das parcelas vincendas das quotas e encargos condominiais até o efetivo pagamento, desde que apresentem a mesma natureza, sejam homogêneas, contínuas e originárias do mesmo título. 11. Todavia, na hipótese de o Tribunal de origem, diante das peculiaridades da situação em concreto, estabelece marco diferenciado no título executivo judicial, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão, esse não poderá ser modificado em cumprimento de sentença, sob pena de violação das normas processuais referentes à coisa julgada e à segurança jurídica”

2.
Caso concreto em que deve ser observado o marco temporal expressamente estabelecido no acordo firmado entre as partes e homologado pelo juízo, o que torna possível a inclusão das parcelas vincendas tão somente no período designado para o cumprimento da avença.

3.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem, o
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL GARDEN
ajuizou ação de execução por título executivo extrajudicial em face de
IFITON DE SOUZA,
ora agravado.

No curso do processo, a parte ora agravante postulou a homologação de acordo judicial realizao entre as partes, conforme se extrai da petição de fl. 54 dos autos originários.

Diante disso, o juízo
a quo
homologou o acordo e julgou o extinto o feito com resolução do mérito por meio da sentença de fl. 58.

Após, o condomínio peticionou nos autos informando o descumprimento do acordo e pugnando pelo cumprimento da sentença, com a consequente intimação do requerido para que efetuasse o pagamento da dívida (fls. 64/65), o que foi determinado pelo juízo de primeiro grau no despacho de fl. 69.

Diante da inércia do agravado em promover o pagamento, o condomínio agravante foi intimado para dar sequência ao cumprimento de sentença, ocasião em que apresentou planilhas de atualização do débito que incluiram as parcelas vencidas no curso do processo.

Ato contínuo, o juízo
a quo
proferiu a decisão recorrida nos seguintes termos:

Cuido de cumprimento de sentença movido, às fls. 64/65, por
Condomínio Residencial Garden
em desfavor de
Ifiton de Souza
, haja vista a sentença homologatória de acordo à fl. 58.

O exequente, às fls. 64/65, informou o descumprimento parcial do acordo alegando que o executado está inadimplente com as
cotas condominiais dos meses de 07/2018 a 07/2019.

Intimado para pagar (fl. 70v), o executado quedou-se inerte.

Às fls. 79/80 e 83/85, o exequente apresentou planilha de atualização do débito, incluindo, novamente, as parcelas vencidas no curso do processo,
desta vez referente ao meses de 08/2019 a 07/2022
, pugnando pela pesquisa de bens nos sistemas
sisbajud
e
renajud.

Pois bem

Sem delongas, vejo que as últimas manifestações do exequente são inadequadas e sequer merecem a análise deste juízo.

Isso porque,
o objeto de lide é o acordo entabulado pelas partes às fls. 55/56, o qual diz respeito às taxas condominiais vencidas de 10/03/2014 a 10/08/2016, bem as de 11/04/2017; 18/04/2017; 24/05/2017 e 10/12/2017.

Dessarte, não é, nem poderia ser, objeto de homologação os débitos vincendos que, portanto, não podem ser aqui exigidos, pois, repito, o feito está em fase de
cumprimento de sentença
, devendo ser observados os termos dessa.

Pensar diferente disso é eternizar as cobranças judiciais de débitos novos de forma inadequada, porquanto, por meio de um único processo, o exequente teria,
ad aeternum
, título executivo contra o executado.

Aliás, não é outro o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, X, DO CPC/15. OPÇÃO PELA AÇÃO DE CONHECIMENTO. TÍTULO JUDICIAL. ART. 785 DO CPC/15. CONDENAÇÃO JUDICIAL. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. DATA LIMITE. EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAIS. EXCEÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXA TERMO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR. OFENSA À COISA JULGADA. HARMONIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

(...)

7. Todavia, na hipótese de o Tribunal de origem, diante das peculiaridades da situação em concreto, estabelecer marco diferenciado no título executivo judicial, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão, esse não poderá ser modificado em cumprimento de sentença, sob pena de violação das normas processuais referentes à coisa julgada e à segurança jurídica.

8. Não obstante o art. 323 do CPC/15 (art. 290 do CPC/73) admita a inclusão na sentença condenatória, de parcelas vincendas no curso da demanda até o efetivo pagamento, esta providência é vedada em cumprimento de sentença quando o título executivo judicial estabelece marco final diverso, sob pena de ofensa à coisa julgada.

9. Hipótese em que o acórdão estadual determinou a condenação da recorrente ao pagamento de quotas condominiais vencidas e vincendas até a data do efetivo pagamento. Necessidade de manutenção da decisão.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 2.025.425/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Dessarte, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, atentando-se para os apontamentos acima, dizer se há parcelas inadimplidas do acordo e, se houver, para apresentar planilha especificada do seu crédito, sob pena de extinção do feito pela satisfação da obrigação (art. 920, inc. II do CPC).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual alega, em síntese, que a decisão desconsidera os termos do acordo firmado entre as partes e homologado em sentença, além de contrariar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é plenamente possível a inclusão de parcelas vincendas tanto em ação de cobrança quanto em ação de execução de título extrajudicial, independentemente de pedido expresso, desde que apresentem a mesma natureza, sejam homogêneas, contínuas e originárias do mesmo título.

Pois bem. Após a detida análise dos autos, entendo ser o caso de parcial provimento do recurso, pelas razões que passo a expor.

Cinge-se a controvérsia em definir se é possível a inclusão das parcelas vincendas, referentes aos encargos condominiais, no valor total a ser cobrado da parte ora agravada.

Sobre o tema, cabe trazer a lume o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE QUOTAS E ENCARGOS CONDOMINIAIS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO. CITAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. EXCEPCIONALIDADE. PREVISÃO DO ART. 256, §3º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A BUSCA DO DEMANDADO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNOU A VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL ANTE INÚMERAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SUA LOCALIZAÇÃO. PESQUISAS REALIZADAS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO E CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, X, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. TÍTULO JUDICIAL. ART. 785 DO CPC/15. CONDENAÇÃO JUDICIAL. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. DATA LIMITE. EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAIS. EXCEÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXA TERMO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR. OFENSA À COISA JULGADA. HARMONIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 26/4/2019, convertida em ação de cobrança de quotas e encargos condominiais, da qual foi extraído o presente Recurso Especial, interposto em 17/7/2022 e concluso ao gabinete em 3/10/2022. 2.
O propósito recursal consiste em definir
(I) se há necessidade de esgotamento dos meios de localização do réu para realização de citação editalícia; e (II)
se é possível incluir na condenação da ação de cobrança de quotas e encargos condominiais as parcelas vincendas até o efetivo pagamento, ainda que posteriores à sentença e ao trânsito em julgado.
[...] 7. As contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, autorizam a propositura de execução de título extrajudicial (art. 784, X, do CPC/15). 8.
Precedentes desta Corte no sentido de ser possível a inclusão, na execução de título extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até que ocorra o cumprimento integral da obrigação. Entendimento que privilegia os princípios da efetividade e da economia processual.
9. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pela ação de conhecimento (ação de cobrança), a fim de obter título executivo judicial, nos termos do art. 785 do CPC/15. A seu turno, quando ausentes os requisitos de certeza, liquidez e pronta exigibilidade da obrigação, imprescindível o ingresso com a ação de conhecimento (art. 783 do CPC/15). 10.
De acordo com os precedentes desta Corte, é possível a condenação das parcelas vincendas das quotas e encargos condominiais até o efetivo pagamento, desde que apresentem a mesma natureza, sejam homogêneas, contínuas e originárias do mesmo título.
11.
Todavia, na hipótese de o Tribunal de origem, diante das peculiaridades da situação em concreto, estabelece marco diferenciado no título executivo judicial, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão, esse não poderá ser modificado em cumprimento de sentença, sob pena de violação das normas processuais referentes à coisa julgada e à segurança jurídica.
12. Não obstante o art. 323 do CPC/15 (art. 290 do CPC/73) admita a inclusão, na sentença condenatória, de parcelas vincendas no curso da demanda até o efetivo pagamento, esta providência é vedada em cumprimento de sentença quando o título executivo judicial estabelece marco final diverso, sob pena de ofensa à coisa julgada. 13. Hipótese em que o acórdão estadual consignou a validade da citação editalícia, ante o esgotamento das diligências necessárias à localização do recorrente, e condenou-o ao pagamento de quotas condominiais vencidas e vincendas até a data do efetivo pagamento. Necessidade de manutenção da decisão. 14. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ; REsp 2.026.482; Proc. 2022/0289675-7; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 07/03/2023; DJE 10/03/2023)

Na esteira do entendimento do c. STJ, entendo ser possível a inclusão das parcelas vincendas, desde que o título executivo judicial não tenha estabelecido marco diferenciado.

Faz-se necessário, portanto, revisitar os termos do acordo firmado entre as partes e homologado pela r. sentença cujo cumprimento se persegue, notadamente para averiguar se foi estabelecido algum marco diferenciado.

Vejamos os termos do referido acordo:

CLÁUSULA 01 –
O Condômino reconhece neste ato por livre e espontânea vontade, na forma e sob as penas da lei, sem qualquer coação ou induzimento, que está em débito com as contribuições condominiais relativas à sua unidade imobiliária no valor total de 27.819,40 (vinte e ete mil e oitocentos e dezenove reais e quarenta centavos), referentes às taxas condominiais correspondentes às despesas e contribuições condominiais do Apt 403, Bloco E, honorários advocatícios e custas judiciai referente ao processo de nº 0009993-31.2017.8.08.0048, em trâmite na 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA SERRA/ES.

PARÁGRAFO ÚNICO –
ESTE ACORDO ABRANGE OS SEGUINTES VENCIMENTOS: 11/04/2017, 18/04/2017, 24/05/2017, 10/03/2014, 10/04/2014, 10/05/2014, 10/06/2014, 10/07/2014, 10/08/2014, 10/09/2014, 10/10/2014, 10/11/2014, 10/12/2014, 10/01/2015, 10/02/2015, 10/03/2015, 10/04/2015, 10/05/2015, 10/06/2015, 10/07/2015, 10/08/2015, 10/09/2015, 10/10/2015, 10/11/2015, 10/12/2015, 10/01/2016, 10/02/2016, 10/03/2016, 10/04/2016, 10/05/2016, 10/06/2016, 10/07/2016, 10/08/2016, 10/12/2017.

CLÁUSULA 02 –
O condomínio propõe e o (s) condômino (s) aceita (m) que a dívida seja parcela da seguinte forma:

a)
24 (vinte e quatro) parcelas fixas e consecutivas
, cada uma no valor de R$ 1.159,14 (um mil cento e cinquenta e nove reais e quatorze centavos),
com primeiro vencimento em 15/01/2018 e em todo dia 15 subsequente
.

PARÁGRAFO PRIMEIRO –
O inadimplemento de qualquer das parcelas acima descrita ensejará o acréscimo de 20% (vinte por cento) a título de cláusula penal, sobre o valor da parcela gerada com novo vencimento, ou poderá ensejar o vencimento antecipado de toda a dívida descrita no ‘caput’ desta cláusula, acrescida de multa no percentual de 20% (vinte por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO –

Em caso de inadimplemento, o(s) devedor(es) autoriza(m) a inclusão, em eventual execução judicial, das taxas de condomínio vincendas e cujo pagamento não tenha sido constatado pela administração condominial
durante o período estabelecido para o cumprimento desta avença
.

Conforme se observa, em especial no parágrafo segundo da Cláusula 02, o acordo firmado entre as partes estabelece de forma expressa que, uma vez inadimplente, o devedor, ora agravado, autoriza a inclusão das parcelas vincendas durante o período estabelecido para o cumprimento do acordo, qual seja, 15/01/2018 a 15/12/2019, de acordo com o caput da Cláusula 02.

Logo, deve ser observado o marco temporal expressamente estabelecido no acordo firmado entre as partes e homologado pelo juízo, o que torna possível a inclusão das parcelas vincendas tão somente no período designado para o cumprimento da avença.

Por tais razões,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. decisão objurgada a fim de permitir a inclusão das taxas vincendas até 15/12/2019.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________